Tribunal: TCU
Processo: 010.363/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7533/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.363/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Gomes Ferreira dos Santos (XXX.829.184-XX); Alessandro Nunes Rozalino (XXX.264.794-XX); Ana Paula dos Santos Silva (XXX.703.924-XX); Gabriel Augusto da Silva Barbosa (XXX.394.774-XX); Kelly Rosana Barbosa da Silva (XXX.266.944-XX); Luis Henrique Correia Torres (XXX.774.114-XX); Mariany Ferreira da Silva (XXX.057.184-XX); Shirleidy Benedita dos Santos (XXX.229.934-XX); Thiago Silva Vieira (XXX.943.314-XX); Welersson Carlos Nunes Beserra (XXX.097.383-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.